Tribunal: TJDFT
Processo: 0732486-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732486-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISTRAEL MARIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MISTRAEL MARIO PEREIRA DA SILVA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Primeiramente, certifique, o CJU, se as RPVs de IDs 136092146 e 146257877 foram expedidas em duplicidade. Em caso positivo, exclua-se a última. I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Dê-se ciência à Coorpre.”. Em suas razões recursais, a parte agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, na qual foi determinado, de ofício, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Pontua que o valor devido foi obtido mediante simples cálculos aritméticos e que o devedor não alegou qualquer dificuldade no exercício de seu contraditório, sendo desnecessária a liquidação da sentença. Nesse sentido, sustenta que a ação originária supera a questão em debate no Tema 1169 do STJ, posto que “(...) a execução individual tramitou regularmente; o Distrito Federal foi intimado para se manifestar; ao invés de apresentar impugnação, o Distrito Federal concordou com os cálculos que instruíram a inicial; os valores foram homologados após a contadoria do Juízo elaborar a atualização e, posteriormente os Ofícios de Precatório e RPV foram devidamente expedidos. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular ao feito. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso, em relação à inaplicabilidade da suspensão determinada no julgamento do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a probabilidade de direito do recorrente. No julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi proferida decisão de afetação da matéria, sob o Tema 1.169, pelo Ministro Benedito Gonçalves, fixando a seguinte tese: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Na mesma oportunidade, foi determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia. Contudo, verifica-se que a afetação do Tema 1.169 pelo STJ não se aplica à liquidação da sentença originária, pois não há controvérsia entre as partes sobre a necessidade do procedimento liquidatório prévio. Nesse sentido, afere-se que, na origem, foi proposto cumprimento individual de sentença coletiva, no qual o executado/agravado concordou expressamente com os valores apresentados pela parte exequente/agravante, os quais foram definidos mediante meros cálculos aritméticos. Assim, no caso em análise não se discute a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, até porque nenhuma das partes suscitou esta questão. Portanto, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, deve ser afastado o sobrestamento vergastado. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para proclamar a distinção entre o tema debatido no feito em análise e a matéria discutida no tema n° 1.169 do STJ, afastando-se a suspensão do presente agravo de instrumento, bem como dos autos de origem sob tal argumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora